Tribunal: TJDFT
Processo: 0700377-96.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Lesão corporal de natureza grave. Pena: individualização. Atenuante. Fração. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu à pena de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, pelo crime de lesão corporal de natureza grave.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se adequada a fração de redução da pena na segunda fase.
III. Razões de decidir
3. O réu terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos para a condenação, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo (REsp n. 1.972.098/SC, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).
3 - A redução pela atenuante da confissão parcial ou qualificada pode ser em fração inferior a 1/6 desde que devidamente fundamentada.
IV. Dispositivo
4. Apelação não provida.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2231252/PR, Min. Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 6.3.23; TJDFT, 0008162-82.2018.8.07.0001, 3a Turma Criminal, Min. Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, DJE 29.5.23.